Tribunal: TCU
Processo: 008.887/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto pelo embargante contra acórdão que julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento de débito e aplicou-lhe multa no bojo de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total dos recursos repassados por força de termo de compromisso firmado para execução de ação de Sistema de Abastecimento de Água, com a implantação de projetos de saneamento básico para atender os povoados de Vera Cruz, Olho d'água dos Bentos, Laranjeiras, Palmeira dos Reis, Jabuti I e Final da Pedra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Albérico de França Ferreira Filho (peça 137) em face do Acórdão 1944/2023-TCU-Plenário , mediante o qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 844/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no bojo de tomada de contas especial em que o Colegiado julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante a respeito desta deliberação.